Tribunal: TJDFT
Processo: 0744451-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENSÃO AVOENGA. NOVA POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O cotejo da prova constante nos autos não permite concluir pela exoneração dos alimentos avoengos, mas sim, pela sua redução proporcional.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.